Tribunal: STF
Processo: Rcl 48315
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. CONCEITO DE FATURAMENTO BRUTO. DOAÇÃO. CAMPANHA ELEITORAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO TEMA 87 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – É inviável o exame das alegações da parte reclamante de ofensa a acórdãos da jurisprudência desta Corte desprovidos de efeitos erga omnes, uma vez que esta não foi parte nos autos originais. Precedentes.



    III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. No caso, não se verifica identidade material entre a decisão reclamada relativa à matéria processual, proferida pelo TSE, e a parte dispositiva do acórdão de mérito do Tema 87 da Repercussão Geral, o qual veicula matéria de natureza tributária, conferindo interpretação a normas relativas à base de cálculo do PIS e da COFINS.



    IV – É incabível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.